Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730645-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO BARBOSA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora